Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO Em face a renúncia ao mandato pelo advogado constituído pelo réu, determinou-se sua intimação para regularizar a representação processual (ID 29925554). O mandado foi expedido via AR/MP e retornou sem cumprimento com a justificativa “destinatário desconhecido” (ID 30532546). Contudo, verifica-se que a diligência foi realizada no Condomínio Solar de Brasília, local diverso do endereço declarado pelo requerido (SHIS QI 17 conj. 02 casa 29, Lago Sul), consoante procuração de ID 23043885. Assim, em observância aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, intime-se o réu para regularizar a representação processual, no endereço por ele informado nos autos (ID 23043885). Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46